Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE CONTRATO. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO.
1 – Interesse recursal. Na forma do art. 996, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. A sentença foi de procedência parcial, uma vez que foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Presente, pois, o interesse recursal no pedido de reforma quanto a este ponto. Preliminar que se rejeita.
2 – Recurso do réu. Inexistência do contrato. Ausência de consentimento. Sem manifestação de vontade na formação do contrato, este é inexistente. Na forma do art. 429, II, do CPC: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade” (Tema 1061 do STJ). Ademais, o laudo demonstra a falsificação de assinatura no contrato formalizado na instituição financeira (id56375101) e o depósito do valor na conta do consumidor teve pronta oposição deste mediante registro de boletim de ocorrência policial (id56375014). Correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato.
3 – Repetição em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A dobra é cabível quando consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo. O contrato forjado sem assentimento decorre de estratégia empresarial agressiva que revela, por si, prática contrária à boa-fé objetiva. A dobra é, pois, devida.
4 – Recurso do autor. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. Na forma do art. 14 do CDC "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ressalvada a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o., do art. 14 do CDC (Lei 8.078/1991)” (Súmula 479 do STJ). Quanto ao dano moral, independentemente da demonstração de violação a interesses essenciais da pessoa humana, integrantes dos direitos da personalidade, é devida indenização com o objetivo de compensar também os desgastes pessoais causadores da perda de tempo útil e de incômodos quando há desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro da outra parte em prejuízo da qualidade do serviço. É o que revela a prática de formalização de empréstimos em nome do consumidor sem o consentimento deste.
5 – Recursos conhecidos. Desprovido o do réu. Provido o do autor.